Tribunal: TJMT
Processo: 1038509-57.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038509-57.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA IONE DE ARAUJO - CPF: 010.931.671-14 (RECORRENTE), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1038509-57.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1038509-57.2024.8.11.0002

Recorrente:
Maria Ivone de Araújo.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contratada temporariamente para exercer a função de técnica em desenvolvimento infantil, requerendo a declaração de nulidade do contrato, bem como o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativo ao período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se houve desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, configurando vínculo contínuo e não excepcional;

(ii) estabelecer os direitos decorrentes da nulidade contratual, especialmente quanto ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária para atender necessidades excepcionais, desde que previstas em lei e limitadas a prazos determinados.

4.

A Lei n.º 2.613/2003 do Município de Várzea Grande-MT estabelece as hipóteses de contratação temporária, condicionando-as à necessidade temporária de excepcional interesse público e o prazo máximo de duração dos contratos temporários.

5.

No caso concreto, não houve comprovação de situação excepcional que justificasse a contratação da autora, evidenciando-se o desvio de finalidade e a continuidade do vínculo laboral, caracterizando burla à exigência do concurso público.

6.

O servidor contratado de forma irregular faz jus ao recebimento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O desvirtuamento da contratação temporária do servidor público caracteriza nulidade do contrato, assegurando-lhe o direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, incisos IX e § 2º; Lei Municipal n.º 2.613/2003, artigo 2º; Lei nº 8.036/1990, artigo 19-A; Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 916, RE nº 765.320/MG; Supremo Tribunal Federal, Tema 308, RE nº 596.478/RR; Supremo Tribunal Federal, Tema 612, RE nº 658.026/MG; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1007081-74.2023.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 04.12.2023; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1007079-07.2023.8.11.0040, Segunda Turma Recursal, Rel.ª Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1038509-57.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1038509-57.2024.8.11.0002

Recorrente:
Maria Ivone de Araújo.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Maria Ivone de Araújo.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT.

Sentença (Id.

288518374
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

288518375
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente procedente o pedido autoral, com a declaração de nulidade dos contratos e pagamento do FGTS.

Contrarrazões (Id.
288518380): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1038509-57.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1038509-57.2024.8.11.0002

Recorrente:
Maria Ivone de Araújo.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Maria Ivone de Araújo
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta pela recorrente
em
desfavor do
Município de Várzea Grande-MT,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público demandado, na função de Técnica em Desenvolvimento Infantil, de 2020 a 2024, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a
autora laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Municipal, entre os anos de 2020 a 2024, no cargo de
Técnica em Desenvolvimento Infantil.

Registre-se que o ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (artigo 37, IX, Constituição Federal).

Acerca da matéria, a Lei Ordinária Municipal n.° 2.613/2003, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Município de Várzea Grande-MT, nos seguintes termos.

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência à situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de saúde;

d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V - atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI - atender programas culturais itinerantes;

VII - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal.”.

No caso dos autos, entretanto, não foi demonstrada pelo município demandado nenhuma situação excepcional que permitisse a contratação da demandante na função de
Técnica em Desenvolvimento Infantil
de forma temporária.

Além disso, ainda que considerada, por analogia, a função de Professora, segue o que dispõe o art. 4º da referida norma:

“Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II - até doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º”.

Os contratos discutidos na lide ultrapassaram o prazo máximo estabelecido pela legislação de regência.

Logo, as provas dos autos
induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL Nº 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1007079-07.2023.8.11.0040 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023)”.

Portanto, conclui-se que restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2º, do artigo 37, da CF, razão pela qual a reforma da sentença de origem é medida que se impõe.

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos restaram sedimentados pelo STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, Tema 612: Tese:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação

temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

Assim, os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pela parte autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público.

Logo, as reiteradas contratações extrapolaram os limites proporcionais da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

Portanto, afigura-se inaceitável, sob pena de enriquecimento ilícito, que a Administração mantenha um servidor em seu quadro pessoal em total afronta às excepcionais hipóteses elencadas pela Constituição Federal, sem a realização de concurso e que tal contratação seja considerada nula e isenta da produção de qualquer efeito jurídico ou legal.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que, ainda que o contrato de trabalho seja declarado nulo – nos casos em que a contratação deveria ser precedida da realização de concurso público, o contratado faz jus não apenas à remuneração respectiva, mas também aos depósitos em conta vinculada a título de FGTS.

Nesse sentido, TEMA 308 do STF:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Especificamente em relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando o Recurso Extraordinário 596.478/RR - cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-se como representativo da controvérsia -, entendeu que:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01- 03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”.

Assim, considerando que o contrato temporário da parte autora está desvirtuado, tem-se que:
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.
(TEMA 916 - STF).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. ENTENDIMENTO RATIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO AOS EMPREGADOS. TEMA 308/STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. TEMA 916/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é ?devido o depósito do Fundo de Garantia do Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário" (Tema 191/STF). 2. Da mesma forma, ao apreciar o RE n. 705.140 RG/RS, também sob o regime da repercussão geral, o Excelso Pretório firmou entendimento de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância da regra do concurso público gera o direito ao recebimento do FGTS (Tema 308/STF). 3. No RE n. 765.320 RG/MG, a Suprema Corte, reafirmando sua jurisprudência e ampliando as situações jurídicas que legitimam a percepção do FGTS, estabeleceu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (Tema 916/STF). 4. Na espécie, consta do acórdão objeto do recurso extraordinário que o contrato firmado pela Administração Pública foi irregular, o que autoriza o recebimento do FGTS durante o período trabalhado (Temas 191/STF, 308/STF e 916/STF). 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp: 1746722 MG 2018/0139368-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)”.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes e
CONDENAR
o Município de Várzea Grande-MT ao pagamento do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos entre 02/2020 a 2024, cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos, ressalvando-se as parcelas comprovadamente pagas.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025